Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA E EM PERÍODO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à matrícula da em creche pública em período integral e próxima à residência da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito subjetivo à matrícula em creche pública próxima à sua residência e em período integral; (ii) estabelecer se a exigência de critérios objetivos de classificação para a disponibilização de vagas em creche pública viola o princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é assegurado constitucionalmente, mas sua implementação depende da adoção de políticas públicas que garantam sua efetividade sem comprometer o princípio da isonomia.
4. A existência de lista de espera para matrícula em creches públicas do Distrito Federal justifica a necessidade de critérios objetivos de seleção, a fim de priorizar as crianças em situação mais urgente.
5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 reconhece o direito à educação infantil como de aplicação imediata e individualmente exigível, mas não assegura o direito a matrícula em unidade específica ou em período integral.
6. A concessão da tutela pleiteada sem observância dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação criaria tratamento privilegiado a crianças que judicializaram a questão, em detrimento das demais que aguardam na fila de espera, violando a isonomia.
7. O artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o mérito da demanda, inviabilizando a determinação judicial para imediata matrícula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de critérios objetivos para a matrícula em creche pública visa garantir tratamento isonômico às crianças na mesma condição e não afronta o direito constitucional à educação infantil.
2. O reconhecimento do direito à educação infantil não implica na obrigatoriedade de matrícula em creche pública específica ou em período integral, devendo ser observadas as políticas públicas e a disponibilidade orçamentária.
3. A concessão de tutela jurisdicional para matrícula sem observância da lista de espera e dos critérios estabelecidos pela administração viola o princípio da isonomia e interfere na separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV, 214, II; Lei 9.394/1996, art. 4o, II e X; Lei 8.437/1992, art. 1o, §3o; ECA, art. 54, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Tema 548; TJDFT, AI 0720622-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/07/2023; TJDFT, AC 0701248-12.2024.8.07.0013, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024.